Tribunal: CARF
Processo: 13609.721273/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.721273/2014-06
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.583 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
JOSÉ EUSTAQUIO ALVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Não serve, pois, para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Inexistente, no caso, o vício de contradição apontado pelo
Embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que votaram por acolher os embargos.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721273/2014-06
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

Relatório
Trata-se de embargos de declaração de iniciativa de membro deste Colegiado em
face do Acórdão n. 2402-008.274, p.p. 73 a 77, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de
03/06/20, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2009
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte
devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário
interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se
destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO 150, § 4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da decadência
nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, em consonância com decisões tomadas pelo
STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n° 973.733/SC.
Nos termos dos Embargos opostos - que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
A decisão embargada reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência com base no
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66,
cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso.
Quando recebi o processo para assinatura do acórdão, em 14/8/20, sexta-feira, constatei
a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Uma das condições para a ocorrência da decadência, prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
é a existência recolhimento antecipado do imposto, o que teria havido.
(...)
Como pode ser visto na transcrição acima, o voto condutor informa que houve
recolhimento de imposto, fundamentando-se, para tal, no “Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido elaborado pela Fiscalização”, acrescentando, ainda, que esse
recolhimento foi considerado na apuração do imposto lançado.
Todavia, compulsando os autos, nota-se que o demonstrativo em questão, presente na fl.
5 do processo, apenas registra a existência de imposto devido declarado, mas não a
existência de imposto recolhido. Confira-se no seguinte excerto do demonstrativo:

Logo, tem-se por evidenciada a contradição presente entre a decisão e o demonstrativo
que lhe serviu de fundamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

Neste contexto, os Embargos de Declaração em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento da contradição apontada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com os Embargos de Declaração, o acórdão embargado contém
contradição entre a decisão e o demonstrativo que lhe serviu de fundamento, in verbis:
A decisão embargada reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência com base no
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66,
cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso.
(...)
Uma das condições para a ocorrência da decadência, prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
é a existência recolhimento antecipado do imposto, o que teria havido.
(...)
Como pode ser visto na transcrição acima, o voto condutor informa que houve
recolhimento de imposto, fundamentando-se, para tal, no “Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido elaborado pela Fiscalização”, acrescentando, ainda, que esse
recolhimento foi considerado na apuração do imposto lançado.
Todavia, compulsando os autos, nota-se que o demonstrativo em questão, presente na fl.
5 do processo, apenas registra a existência de imposto devido declarado, mas não a
existência de imposto recolhido. Confira-se no seguinte excerto do demonstrativo:

Logo, tem-se por evidenciada a contradição presente entre a decisão e o demonstrativo
que lhe serviu de fundamento.
Pois bem!
Razão não assiste ao Embargante.
Isto porque, não há que se falar em contradição entre a decisão e o demonstrativo
que lhe serviu de fundamento quando o que se tem, em verdade, é uma interpretação – possível,
razoável e embasada, registre-se – alcançada pelo Colegiado acerca de um demonstrativo
elaborado pela autoridade administrativa fiscal.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

De fato, partindo da premissa de que a autoridade administrativa fiscal, ao efetuar
o lançamento do imposto tido como devido, abateu deste o montante apurado / declarado pelo
Contribuinte na respectiva DITR, a Turma, interpretando o “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 5), concluiu que o “abatimento” feito pelo
preposto fiscal autuante se deu, em decorrência, do pagamento do imposto apurado / declarado
pelo Contribuinte.
Este foi o entendimento alcançado pelo Colegiado naquela oportunidade. Trata-se,
pois, de uma interpretação, como já dito linhas acima, possível, razoável e embasada.
É bem verdade que hodiernamente, em homenagem ao princípio da verdade
material, paradigma do processo administrativo fiscal, o Colegiado, em casos similares ao ora
em análise, tem convertido o julgamento do processo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte do contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado na respectiva DITR.
Todavia, o fato de a Turma, atualmente, estar convertendo o julgamento dos
processos em diligência nos termos expostos no parágrafo precedente, não pode ser fundamento
para interposição de embargos de declaração sob a alegação de existência de contradição no
acórdão embargado, quando, em verdade, aquele julgado foi regulamente proferido com base no
entendimento do Colegiado acerca da matéria naquele momento.
Neste espeque, tem-se que a análise dos embargos de declaração em análise, tal
como opostos, implicaria, em verdade, em reapreciação de matéria já superada pelo Colegiado
naquela oportunidade – ainda que com entendimento diverso daquele hodiernamente adotado
pela Turma - o que não cabe na via estreita dos embargos.
Neste sentido, é a pacífica jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho,
conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo
quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do julgamento
atacado e devidamente inserta no decisum em comento, não prosperando o suposto
vício arguido.
***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não caracterizada
omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os embargos de
declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de mérito.
***
Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de embargos de
declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já devidamente enfrentada
pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização dessa via recursal.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721273/2014-06

Conclusão
Ante o exposto, inexistindo, no caso em análise, a suposta contradição apontada
pelo Embargante no acórdão embargado, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital